Tribunal: TJES
Processo: 0000796-75.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-75.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos.
2. O magistrado de primeira instância fixou a pena do acusado em estrita observância dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000796-75.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO - ES36273, DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES34830

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 14h45min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Quélita Schneider Vieira, desferindo um soco em sua face esquerda, tudo conforme BU de fls. 46, declarações de fls. 08 e Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 10.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante
pugna pela absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 46 e boletim de atendimento de fls. 10.

Quando de seu depoimento na esfera policial, a vítima Quélita Schneider Vieira afirmou que namorou com o réu por um mês, sendo que foi agredida com um soco no rosto por Rayan, que não aceita que a vítima se relacione com outras pessoas.

Em juízo, a vítima Quélita Schneider Vieira afirmou que o réu pegou seu celular e viu uma conversa da depoente com uma amiga, razão pela qual Rayan bateu sua cabeça na parede.

A vítima ainda afirmou que Rayan a enforcou e deu um tapa no seu rosto.

A testemunha Maria Ferreira dos Santos afirmou, em juízo, que ouviu Madalena gritando por socorro porque Wanderson a estava agredindo. A testemunha afirmou que ficou desesperada e chamou a polícia que chegou ao local para impedir as agressões.

O acusado, em juízo, negou qualquer agressão contra a vítima. Afirmou que teve uma discussão com Quélita, a empurrou na cama, mas nega que tenha dado um soco.

O acusado afirmou que ficou nervoso, pois teria visto mensagens no celular da vítima, o que lhe desencadeou ciúmes. Rayan afirmou ainda que a vítima é doida, e cortou o contato com ela.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Necessário pontuar ainda, que o acusado afirma ter empurrado a vítima na cama por ciúmes, sem compreender que tal ato por si só consiste em agressão física.

Ainda, necessário pontuar que o acusado não reconhece a gravidade de suas atitudes, em especial pelo fato de que tenta descredibilizar a palavra da vítima ao definir Quélita, de modo pejorativo, como sendo “doida”, o que é inadmissível.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima, razão pela qual mantenho sua condenação nas iras do art. 129, §13º do CP.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, de modo devidamente valorado e fundamentado.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incidiram no caso causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual
torno definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.